Tribunal: STF
Processo: Rcl 59903
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO SANÁVEIS POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEROS INCONFORMISMO E REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS QUE NÃO SE ADMITEM NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por D. do B. S. de T. L.. contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:



    “AGRAVOS INTERNOS NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. CPC, ART. 1.021, § 2º. NOVO JULGAMENTO. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DECLARA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO E A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”



    Alega a embargante a ocorrência de erro material, porquanto a fundamentação da decisão menciona que “a empresa beneficiária dos serviços prestados (Exxonmobil) e a empresa repassadora dos valores (Disys) foram condenadas solidariamente ao pagamento de verbas decorrentes de equivocado reconhecimento de vínculo empregatício com o autor da reclamação trabalhista”, ao passo que, no dispositivo, restou afastado o vínculo empregatício entre o autor da ação de origem e a ora embargante.



    Sustenta que o dispositivo do julgado deve ser retificado para que dele conste o afastamento da responsabilidade trabalhista subsidiária da ora embargante, compatibilizando-o com o teor da fundamentação.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante disposto pelo artigo 1.022 do CPC. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação da parte embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista que, consoante detidamente indicado na decisão embargada, o exame pormenorizado dos autos revelou que, nas instâncias ordinárias, houve a condenação, em caráter solidário, tanto da empresa beneficiária dos serviços prestados (Exxonmobil) quanto da empresa repassadora dos valores (Disys). Em suma, restou evidenciado que o juízo reclamado declarou a existência de vínculo empregatício entre a empresa reclamante (ora embargante) e o beneficiário da respectiva decisão. Veja-se, a propósito, o seguinte excerto da decisão embargada:



    “A fim de afastar qualquer dúvida sobre os reais contornos da controvéria, vale transcrecer os seguintes excertos da sentença proferida pela Vara trabalhista competente, mantida pelo acórdão reclamado:



    ‘8. Responsabilidade da segunda reclamada Disys do Brasil Serviços de Tecnologia Ltda. 



    Diante da nulidade do contrato firmado entre autor e segunda reclamada e a fraude perpetrada, condeno as reclamadas a responder solidariamente pelo adimplemento das verbas reconhecidas nesta sentença, nos termos dos artigos 186 c/c 942 do CCB.



    [...]



    III - DISPOSITIVO 



    Diante de todo o exposto, com base na fundamentação que integra o presente dispositivo, decido: - rejeitar as preliminares suscitadas; 



    [...]



    - julgar procedentes em parte os pedidos formulados na reclamação trabalhista ajuizada por R. R. R em face de EXXONMOBIL BUSINESS SUPPORT CENTER BRASIL LTDA e D. do B. S. de T. LTDA., para condená-las, de forma solidária, nos termos da fundamentação que faz parte integrante do presente dispositivo, a pagar as verbas e títulos abaixo discriminados: 



    A – verbas consectários do vínculo de emprego reconhecido;’ [...] (Doc. 14, pp. 21 e 25/26, destaquei)”



    A consequência lógica do entendimento esposado, portanto, era a cassação do acórdão reclamado para que seja afastado o vínculo empregatício entre o autor da ação na origem e a reclamante (ora embargante), o que restou expressamente fixado no dispositivo da decisão embargada.



    A rigor, a embargante veicula mera irresignação com a decisão embargada, irresignação esta que não tem cabimento em sede de embargos declaratórios. Busca-se, pela via imprópria, rediscutir tema já analisado e decidido por Turma deste Supremo Tribunal Federal, o que não se admite.



    Nesse contexto, ausente omissão ou contradição a serem sanadas pela via dos embargos de declaração, a teor da reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Cito, por oportuno, o seguinte julgado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    2. A alegação de omissão que recai sobre tema cuja apreciação não configura ponto sobre o qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não é suficiente a viabilizar os embargos de declaração. 



    3. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, sob pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 



    4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (Rcl 51.440 AgR-ED, Segunda Turma, rel. Min. Edson Fachin, j. 23.05.2022, DJe 06.06.2022)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente